Tribunal: STF
Processo: RE 1377875
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 560.900-RG/DF; TEMA RG Nº 22. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. CANDIDATO COM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO. MITIGAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA PARA CARGOS DE CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA: ENTENDIMENTO ASSENTE NA JURSIPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, pelo qual foi mantida a sentença que concedeu a ordem em mandado de segurança, em parte, para determinar que o Estado do Ceará assegurasse a reintegração do autor ao concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO INSTITUTO AOCP. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE DA SEJUS PARA EXECUÇÃO DA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA REFERIDA FASE EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF/88, ART. 5º, LVII) E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO CEARÁ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AOCP ADMITIDA PARA ACOLHER A SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA, EXTINGUINDO O MANDADO DE SEGURANÇA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM RELAÇÃO A ESTE. SENTENÇA REFORMADA, EX OFFÍCIO, PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DOS DEMANDADOS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo INSTITUTO DE ASSOCIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - AOCP e pelo ESTADO DO CEARÁ autuado sob o nº. 0140352-36.2018.8.06.0001 em desfavor de IVAN FIGUEIROA PONTES, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza/CE, que nos autos do Mandado Segurança, concedeu parcialmente a segurança, para determinar que o Estado do Ceará assegurasse ao autor sua reintegração no concurso público para o preenchimento de cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará, em igualdade de condições com os demais candidatos, determinando a reserva de vaga no certame em liça e, a posterior nomeação e posse, obedecida a ordem de classificação, caso tenha sido aprovado nas fases ulteriores do certame. Por fim, condenou o requerido a pagar os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. 



    2. Analiso, de pronto, a preliminar de ilegitimidade da AOCP, que fundamentou que a responsabilidade e execução da fase de investigação social cabe a SEJUS. Pois bem, do cotejo cuidadoso dos autos processuais, verifico que o Edital do certame prevê em diversas cláusulas que a competência da execução dessa etapa do concurso, é de competência da SEJUS, assim reconheço a ilegitimidade da AOCP para figurar no polo passivo da demanda. 



    3. É cediço que as regras contidas no edital, não estão isentas da apreciação do Judiciário, uma vez que este deve executar suas funções com o objetivo de impedir afrontas ao Princípio da Legalidade. Além disso, destaco que a manifestação do Poder Judiciário não confronta em nenhum momento o Princípio da Separação dos Poderes – art. 2º da CRFB/88, limitando-se apenas à análise da legalidade do ato vergastado, conforme o Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV, da CF/88. Precedentes do STF. 



    4. No caso dos autos, o apelado foi devidamente aprovado nas fases que antecederam a investigação social do concurso para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará. Ocorre que durante a mencionada fase, a Comissão de Investigação Social, responsável por essa atividade, identificou contra o demandante a existência de uma Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº. 0000993-54.2013.4.05.8102 e uma Ação Penal nº. 0000199-33.2013.4.05.8102, ambas tramitando na 16ª Vara Federal do Ceará. 



    5. Analisando cuidadosamente o caderno virtualizado, constato que os mencionados processos que tramitam na 16ª Vara Federal do Ceará, não transitaram em julgado, assim, o ato de eliminação praticado pela banca do concurso não possui respaldo. 



    6. Nessa senda, punir o demandado com sua eliminação do certame sob a fundamentação de que estava respondendo a processos, seria confrontar os institutos constitucionais, pois diante dos documentos juntados aos autos e dos verificados no processo de primeiro grau, as mencionadas ações não possuem trânsito em julgado. Com isso, o candidato ao ser suprimido do concurso sem a devida observância aos institutos epigrafados, teve sua presunção de inocência violada. Precedentes do STF, STJ e dos Tribunais Brasileiros, em especial desta Egrégia Corte de Justiça. 



    7. Apelação cível do Estado do Ceará conhecida e desprovida. Apelação da AOCP admitida para acolher a sua ilegitimidade passiva, extinguindo o mandado de segurança, sem resolução de mérito, com relação a este. Sentença reformada, ex offício, para excluir a condenação dos demandados em honorários advocatícios.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 2º; 5º, incs. III e LVII; e 37, incs. I e II, da Carta da República. Aponta indevida, no caso, a interferência judicial nos critérios de discricionariedade da Administração Pública relativos à seleção de seus servidores, pois o ato administrativo impugnado observou os parâmetros estabelecidos no edital e nas respectivas normas de regência. Afirma ser lícita a fase de investigação social, devendo-se seguir as regras estabelecidas sob pena de ofender os princípios da isonomia, da impessoalidade e da moralidade. Sustenta que a Instrução Normativa nº 003/2002-SSPDC exige que os candidatos tenham “idoneidade moral inatacável, o que vai de encontro com a conduta apresentada pelo Recorrido”, o qual responde à ação civil pública de improbidade administrativa e à ação penal pelos crimes previstos nos arts. 288 e 312, § 1º, do Código Penal e no art. 90 da Lei nº 8.666, de 1993, já havendo sentença condenatória nesta última. Ressalta que o cargo em questão está ligado às forças de segurança pública do Estado, sendo razoável exigir-se um grau de escrutínio mais severo, e, por isso, entende inadequada a interpretação conferida pelo Tribunal de origem ao princípio da presunção de inocência. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário (e-doc. 9).



    3. O recorrido, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário, ante a incidência dos verbetes nº 282 e nº 283 da Súmula do STF, e, no mérito, afirma não haver ofensa ao princípio da Separação dos Poderes e destaca que a existência de processos em tramitação não é suficiente para reprovação da conduta moral ou atribuição de grave falha de comportamento (e-doc. 10).



    4. O processo foi sobrestado na origem para aguardar o julgamento do Tema nº 22 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 11). Em juízo de adequação, o Colegiado a quo manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que, mesmo em casos de conduta grave e de cargos da segurança pública, seria necessário o trânsito em julgado da condenação ou decisão condenatória proferida por órgão colegiado (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Conforme alegado nas contrarrazões, o art. 5º, inc. III, da CRFB, não foi devidamente prequestionado, incidindo, nesse ponto específico do recurso, os óbices dos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    6. No mais, o Colegiado da origem, em juízo de adequação, decidiu pelo enquadramento da hipótese dos autos no Tema RG nº 22, ante os seguintes fundamentos:



    “(...) Como anteriormente debatido, verifica-se que o Apelado foi devidamente aprovado nas fases que antecederam a investigação social do concurso para o cargo de Agente Penitenciário do Estado do Ceará. Ocorre, que durante a mencionada fase, a Comissão de Investigação Social, responsável por essa atividade, identificou contra o Demandante a existência de uma Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa nº. 0000993-54.2013.4.05.8102 e uma Ação Penal nº. 0000199-33.2013.4.05.8102, ambas tramitando na 16ª Vara Federal do Ceará. 



    O Edital em questão trata do tema da seguinte forma, vejamos: 



    13. DA INVESTIGAÇÃO SOCIAL E FUNCIONAL 



    13.1 Observado o princípio constitucional da moralidade, o candidato será submetido à Investigação Social e Funcional, de caráter eliminatório, que será realizada pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Ceará que poderá acionar outros órgãos oficiais nos níveis estadual e federal. […] 



    13.3 São fatos que afetam o comportamento social irrepreensível e a idoneidade moral inatacável: 



    13.3.1 Habitualidade no descumprimento dos deveres de assiduidade, pontualidade, discrição e urbanidade; 



    13.3.2 Prática de ato de deslealdade às instituições constitucionais e administrativas; 



    13.3.3 Manifestação de desapreço às autoridades e a atos da administração pública; 



    13.3.4 Habitualidade em descumprir obrigações legítimas; 



    13.3.5 Relacionamento ou exibição em público com pessoas de notórios e desabonadores antecedentes criminais ou morais; 



    13.3.6 Prática de ato que possa importar em escândalo ou comprometer a função de segurança do Sistema Penal; 



    13.3.7 Frequência a locais incompatíveis com o decoro da função de Agente Penitenciário; 



    13.3.8 Vício de embriaguez, uso ou dependência de substâncias entorpecentes e drogas ilícitas, prática de ato tipificado como infração penal ou qualquer prática atentatória à moral e aos bons costumes; 



    13.3.9 Contumácia na prática de transgressões disciplinares; 



    13.3.10 Participação ou filiação como sócio, membro ou dirigente de entidade ou organização cujo funcionamento seja legalmente proibido ou contrário às instituições constitucionais ou ao regime vigente. […] 



    13.7 A relação dos candidatos eliminados em decorrência da Investigação Social será publicada no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico do Instituto AOCP www.institutoaocp.org.br, sem indicação expressa do nome do candidato, constando apenas o número de inscrição, em proteção à intimidade do mesmo. 



    13.7.1 O candidato cujo nome constar da relação de que trata o subitem 13.7 terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da circulação do Diário Oficial que publicar a relação, e da publicação no endereço eletrônico do Instituto AOCP, para, a seu critério, exercer o direito da ampla defesa e do contraditório. 



    13.7.2 O órgão responsável pela Investigação Social e Funcional emitirá Parecer Conclusivo após a análise da defesa do candidato a que se refere o subitem 13.7.1. 



    13.8 Será eliminado do Concurso o candidato que, após a análise da sua defesa, for considerado não-recomendado na investigação social e funcional. 



    13.9 Quanto ao resultado da Investigação Social, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 16 deste Edital. 



    Analisando cuidadosamente o caderno virtualizado, constato que os mencionados processos que tramitam na 16ª Vara Federal do Ceará, não transitaram em julgado, razão pela qual este Órgão Fracionário entendeu por não ser justificável a eliminação do candidato em razão do princípio da presunção de inocência. 



    Ocorre que, em Decisão Monocrática de fls. 886/890, a Vice-Presidência deste Sodalício, entendeu que o fundamento acima elucidado, não se mostraria suficiente a justificar a ilegalidade pelo Ente Estatal, pois, conforme apreciação do Tema nº. 22, em situações excepcionais, quando constatada a gravidade da conduta, poderia, sim, impedir o ingresso do candidato no cargo almejado, conforme item 2 da Ementa do referido julgado, in verbis: 



    ‘2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.’



    Ocorre que, pedindo vênias ao raciocínio jurídico empregado pelo Eminente Des. Antônio Abelardo Benevides Moraes, as situações excepcionalíssimas, de indiscutível gravidade, por si só, também não justificam o óbice ao ingresso no certame, eis que há um requisito primeiro que deverá ser levado em consideração, a saber: a prolação de sentença desfavorável ao candidato e sua confirmação pelo respectivo Tribunal, situação esta que não se amolda aos autos. Vejamos. 



    Isso porque, ao proferir seu Voto Condutor, o Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, Relator do RE nº. 560.900/DF, modificando parcialmente o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso, entendeu que, para uma análise adequada dos casos de candidatos participantes em concurso público que estivessem sendo investigados mediante inquérito policial ou com ação penal em andamento, necessário seria a análise de dois requisitos para a aplicação do princípio da presunção de inocência e, consequentemente, legalidade/regularidade da investigação social procedida pelas bancas examinadores e Entes Públicos interessados. 



    O primeiro aspecto a ser analisado e, consequentemente, com a primeira diferença do outrora admitido pelo Colendo STF, deverá ser a existência de decisão exauriente da questão fática, seja mediante sentença que não tivera inconformismo posterior ou, em caso da existência de recurso, a confirmação da condenação pelo Órgão Colegiado competente para apreciação de questões fáticas. 



    Assim, modificando o entendimento anteriormente exarado, não necessariamente será exigido o trânsito em julgado da demanda (ação penal), mas, decisão proferida pelo órgão colegiado competente para reapreciar a sentença promanada em desfavor do candidato. Ou seja, como requisito primeiro, indispensável a existência de Acórdão ou Decisão Monocrática que confirme a condenação outrora imposta ao participante do concurso público, reconhecendo a prática de conduta tipificada na legislação penal. 



(...)



    Abaixo, transcrevo trecho do Voto do Eminente Ministro Relator, ipsis litteris:



    ‘III.1. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO POR ÓRGÃO COLEGIADO OU DEFINITIVA 



    [...] 



    24. Portanto, se nem mesmo certas condenações transitadas em julgado podem fazer um agente público perder o cargo por força de sentença penal, com maior razão a simples pendência de investigações ou processos judiciais não pode produzir a eliminação de candidatos. 



    25. Por outro lado, pedindo vênia a quem pense diferentemente e à jurisprudência predominante no Tribunal, entendo que é excessiva a exigência de que a condenação tenha transitado em julgado. Na ausência de lei, parece perfeitamente razoável aplicar por analogia os critérios previstos para fins eleitorais na LC nº 135/2010. Eles pressupõem não apenas o recebimento da denúncia e o transcurso de toda a instrução, mas também uma condenação definitiva ou um juízo colegiado, de cognição exauriente, no sentido da condenação. Este último julgamento é feito por juízes mais experientes, em estágio avançado da carreira judiciária, e não poderá ser revisto pelos Tribunais Superiores, em recurso especial e extraordinário, quanto às suas premissas fáticas. 



    26. Tal como já compreendeu esta Corte no julgamento das ADCs 29 e 30 e ADI 4.578, Rel. Min. Luiz Fux, tais circunstâncias permitem a formulação de um juízo de reprovabilidade moral em relação ao candidato, e podem implicar sua eliminação do certame. Não entender assim implica restrição demasiada ao princípio da moralidade, sendo excessiva a invocação de um princípio afeto à seara penal, em toda a sua extensão, de modo a exigir o trânsito em julgado para a produção de efeitos relativos ao direito administrativo (acessibilidade aos cargos públicos).’



    Por conseguinte, além do ‘requisito’ acima delineado, restou consignado no Tema nº. 22 que, mostra-se igualmente indispensável a averiguação da relação entre a conduta praticada pelo candidato que ensejou o processo penal e a atividade que pretende exercer junto ao serviço público e, é nesse aspecto que a Vice-Presidência entendeu que haveria razões para a reforma da sentença hostilizada e possível dissonância do entendimento outrora lançado com a matéria consolidada pelo Pretório Excelso. 



    Isso porque, como anteriormente delineado, o candidato é acusado de participar de supostas fraudes em licitações e outros crimes correlatos, o que justificaria a gravidade de sua conduta, bem assim, a correlação de suas atribuições de agente penitenciário com os crimes investigados. Contudo, renovando vênias, verifico que não houve a devida interpretação literal/gramatical do Decisum promanado pelo Exmo. Min. Luís Roberto Barroso, haja vista que, esse segundo requisito só terá ‘validade’ quando já houver decisão definitiva ou condenação proferida por órgão colegiado, conforme se extrai da manifestação vencedora, acompanhada pelos demais integrantes do STF, in verbis:



(...)



    Por fim, o Eminente Relator concluiu o seu raciocínio jurídico: 



    ‘(1) como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente; 



    (2) a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.’



    Válido ressaltar que a mitigação existente no ponto 2 (dois), ainda exige a condenação por órgão colegiado ou definitiva, cuidando, em verdade, de adoção de critérios mais rigorosos para os mencionados cargos quanto a relação da conduta praticada com a função a ser exercida. 



    Desse modo, retornando para a análise dos autos digitalizados, é possível concluir que se equivocou a banca examinadora ao eliminar o candidato sem a observância dos preceitos constitucionais da presunção de inocência e da não-culpabilidade, eis que, apesar de verificar a gravidade dos ilícitos praticados, não houve condenação colegiada ou definitiva, portanto, requisito primeiro e cumulativo a ser considerado para afastar o multicitado princípio. 



    Nessa senda, punir o Apelado com sua eliminação do certame sob a fundamentação de que estaria respondendo a processos, seria confrontar os institutos constitucionais, pois diante dos documentos juntados aos autos e dos verificados no processo de primeiro grau, as mencionadas ações não possuem condenações definitivas, com isso, o candidato ao ser suprimido do concurso sem a devida observância ao instituto epigrafado, teve sua presunção de inocência violada. Precedentes do STF, STJ e dos Tribunais Brasileiros, em especial desta egrégia corte de justiça. 



    Por fim, quanto à condenação em honorários advocatícios, aspecto que também não fora objeto do Recurso Extraordinário, não nos resta outra medida senão manter a sua exclusão conforme aplicação compulsória das Súmulas nº. 512 do STF e nº. 105 do STJ, além da própria lei que rege as ações de Mandado de Segurança. 



    Em face do exposto e em consonância com o entendimento consolidado pelo Pretório Excelso (Tema nº. 22), conheço dos Apelos interpostos para negar provimento ao inconformismo do Ente Estatal e manter o provimento da irresignação da AOCP, acolhendo sua ilegitimidade passiva e extinguir o MS, sem resolução do mérito, em relação a esta, excluindo, de ofício, a condenação em honorários advocatícios, conforme Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, pelos exatos termos expendidos nessa manifestação.” (e-doc. 30, p. 6-12; grifos nossos).



    7. No caso sob exame, discute-se a aplicação do Tema RG nº 22, cuja ementa segue abaixo transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou que o recorrente respondia à ação civil pública e à ação penal em virtude de ter supostamente participado de fraudes em licitações e praticado outros crimes correlatos. Embora tenha afirmado a correlação entre a gravidade das condutas praticadas pelo candidato e o cargo de agente penitenciário, aplicou a tese firmada no julgamento do Tema RG nº 22, assentando que ele não poderia ter sido excluído do concurso porque as referidas ações ainda não teriam transitado em julgado e nem existia nelas decisão proferida por órgão colegiado.



    9. Pois bem. Não obstante os fundamentos lançados no acórdão recorrido, tem-se que a interpretação conferida pelo Tribunal a quo não condiz com o que foi consignado na apreciação do Tema RG nº 22. Isso porque a exceção nele estabelecida prescreve exatamente o contrário, ou seja, que, “em situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”, seria permitida a valoração negativa de processos em andamento. Exatamente nessa linha, tem se firmado a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, mitigando a aplicação da tese firmada no referido paradigma principalmente quanto a certames para cargos relacionados às carreiras de segurança pública:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), ‘sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.’ 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”



    (ARE nº 1.229.205-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF. RE nº 560.900/DF (Tema nº 22 da RG). Exclusão de candidato de concurso público em razão de condutas sociais incompatíveis com a carreira policial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma (Rcl nº 47.586-AgR, red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, sessão de 8/2/22) firmou o entendimento de que a mitigação da tese do Tema nº 22 da Repercussão Geral é legítima quando o debate envolver certame para as carreiras policiais, mantendo a exclusão do candidato feita por banca de concurso público quando justificada no desabono da conduta social fundado em fatos narrados em inquérito policial ou ação penal, em conformidade com a fase de investigação social prevista no edital do respectivo concurso. 2. Agravo regimental não provido.”



    (Rcl nº 48.525-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 13/05/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Bombeiro militar. Reprovação por condutas incompatíveis com o cargo pretendido. Alegada ofensa ao tema 22 da repercussão geral não verificada. Ausência de teratologia. 4. Fase de investigação social que concluiu pela contraindicação. Mitigação do precedente quando se tratar de carreiras de segurança pública. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 57.289-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 02/05/2023; grifos nossos).



    10. Ante o exposto, verificada a contrariedade dos fundamentos do acórdão recorrido com a atual interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à tese de julgamento estabelecida no Tema RG nº 22, dou provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para, cassando o acórdão recorrido (e-doc. 7) e a sentença (e-doc. 4), denegar a segurança. Sem honorários (incidência do enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator